Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-29.2023.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002075-29.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), HUMBERTO PEREIRA SALES - CPF: 028.069.181-54 (APELANTE), MATHEUS ROOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.035.455/0001-10 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ADVOCACIA COMO ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. DESNECESSIDADE DE LICENCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigência de pagamento das taxas de licença de funcionamento e de localização previstas na Lei Complementar Municipal no 003/2016, reconhecendo que a atividade advocatícia é de baixo risco e, portanto, dispensada de atos públicos de liberação, nos termos da Lei Federal no 13.874/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para afastar exigência de pagamento baseada em norma municipal; (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança das taxas de licença de funcionamento e de localização para atividade de advocacia, considerada de baixo risco pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível para impugnar ato concreto de autoridade pública que imponha obrigação considerada ilegal, ainda que fundado em norma geral e abstrata,
afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF quando há repercussão direta na esfera jurídica do impetrante.

4.

A exigência concreta de pagamento das taxas de licença de localização e funcionamento caracteriza ato administrativo específico, sendo, portanto, passível de controle judicial por meio do mandado de segurança.

5.

A Lei Federal no 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica), em seu art. 3o, inciso I, assegura o direito de exercer atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação.

6.

A Resolução CGSIM no 51/2019, do Ministério da Economia, classifica os serviços advocatícios (CNAE 6911701) como atividade de baixo risco, dispensando, assim, alvarás, licenças ou autorizações para funcionamento.

7.

A cobrança de taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia pressupõe efetiva atuação do poder público, o que não ocorre quando
há expressa
dispensa legal de fiscalização para atividades de baixo risco, como a advocacia.

8.

A jurisprudência do TJMT consolida o entendimento de que, diante da desnecessidade de ato público para liberação da atividade advocatícia, mostra-se ilegítima a cobrança das taxas de localização e funcionamento.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 13.874/2019, art. 3o, I; Lei Complementar Municipal no 003/2016, art. 273; Resolução CGSIM no 51/2019, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
56096/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, 2a Turma, j. 15.10.2002; TJMT, APL 1002544-41.2019.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira,
j. 20.04.2021; TJMT, APL 1001589-28.2022.8.11.0011, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que concedeu a segurança para suspender a cobrança das taxas de licença de funcionamento e de localização exigidas pelo Município com fundamento na Lei Complementar no 003/2016, reconhecendo que a atividade advocatícia exercida pela parte impetrante está dispensada de atos públicos de liberação, nos termos da Lei Federal no 13.874/2019.

Em suas razões recursais
,

o
apelante alega que o mandado de segurança não é meio adequado para impugnar normas gerais e abstratas, sustentando que o impetrante visa afastar a aplicação de lei municipal em tese, o que atrairia a incidência da Súmula 266 do STF.

Afirma que não há direito líquido e certo, pois a norma municipal exige expressamente que todas as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive escritórios de advocacia, obtenham licença de funcionamento e localização antes de iniciarem suas atividades no território municipal.

Defende que a exigência das taxas está amparada no exercício do poder de polícia do Município, sendo legítima a cobrança como condição para o exercício de qualquer atividade econômica local.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
(Id

276813860
).

As contrarrazões foram apresentadas de forma remissiva à petição inicial, defendendo a manutenção da sentença por estar de acordo com a legislação vigente e com jurisprudência pacífica do TJMT
.
(Id 276813863).

A Procuradori
a de Justiça se manifestou pelo não provimento
do recurso, destacando que a sentença está de acordo com a Lei no 13.874/2019 e com a Resolução CGSIM no 51/2019, que dispensam a cobrança das taxas para atividades de baixo risco, como a advocacia.
(Id

285396893
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025